Tribunal: TJMT
Processo: 1019657-54.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019657-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIETH SOUZA SEABRA DE ARAUJO - CPF: 003.056.731-90 (AGRAVANTE), CASTRIEL DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 422.116.702-53 (AGRAVADO), E. S. D. A. - CPF: 071.053.911-89 (AGRAVADO), CASTRIEL DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 422.116.702-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, EXONERAÇÃO DE PENSÃO C/C FIXAÇÃO DE PENSÃO E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO
SALÁRIO MÍNIMO
. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HELIETH SOUZA SEABRA DE ARAÚJO contra decisão que, nos autos da ação de modificação de guarda cumulada com exoneração de pensão, fixação de pensão e regulamentação de visitas, estabeleceu alimentos provisórios em 30% do
salário mínimo
a serem pagos pela genitora ao filho menor, representado por seu genitor. A agravante sustenta incapacidade financeira por estar desempregada, sobreviver de benefício assistencial de R$ 750,00 e possuir outra filha sob sua guarda, requerendo a redução da pensão para R$ 150,13.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de alimentos provisórios em 30% do
salário mínimo
deve ser reduzida em razão da alegada incapacidade financeira da agravante, diante de sua condição de desemprego e baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, § 1º), atendendo às necessidades do alimentando e respeitando as condições do alimentante.

O art. 1.699 do CC permite a revisão do encargo alimentar em caso de alteração na situação financeira, mas exige prova robusta da mudança, o que não ocorreu no presente caso.

As necessidades do menor, especialmente por ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), são presumidas e demandam maior atenção, considerando despesas médicas, terapêuticas e educacionais.

A alegação da agravante de incapacidade financeira não veio acompanhada de elementos concretos que demonstrem impossibilidade absoluta de arcar com o percentual fixado.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal adota como parâmetro razoável a fixação de 30% do
salário mínimo
a título de alimentos provisórios, sobretudo quando inexistem provas suficientes sobre a real capacidade contributiva do alimentante.

A decisão agravada possui caráter provisório, passível de revisão na instrução processual da ação principal, o que reforça a adequação de sua manutenção até produção probatória mais ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, cabendo ao alimentante comprovar de forma robusta eventual incapacidade financeira.

A ausência de prova idônea acerca da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar impõe a manutenção do percentual fixado pelo juízo de origem.

Em casos de menores com necessidades especiais, as despesas presumidas prevalecem sobre alegações genéricas de dificuldades financeiras do alimentante.

O caráter provisório da decisão autoriza a reavaliação do encargo no curso da ação principal, diante de novas provas.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 23.10.2012,
DJe
09.11.2012; TJMT, Apelação Cível n. 0001199-85.2016.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.12.2022, DJE 01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

AI 1019657-54.2025.8.11.0000

HELIETH SOUZA SEABRA DE ARAUJO x E. S. D. A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HELIETH SOUZA SEABRA DE ARAUJO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Modificação de Guarda, Exoneração de Pensão c/c Fixação de Pensão e Regulamentação de Visitas nº 1004773- 91.2025.8.11.0041, ajuizada por

ENZO SEABRA DE ARAÚJO, representado por seu genitor CASTRIEL DE ARAUJO JUNIOR, fixou alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente a serem pagos pela genitora, ora agravante.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de cumprir a obrigação fixada, por estar desempregada e sobreviver com o valor de R$750,00, oriundo de programa assistencial (Bolsa Família).

Alega, ainda, possuir outra filha menor sob sua guarda e arcar com despesas básicas mensais que exauririam sua renda.

Pleiteia, assim, a redução dos alimentos provisórios para 9,89% do
salário mínimo
, equivalente a R$150,13.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 294175353).

Contraminuta não apresentada (Id. 302691361).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado no id. 310139352, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, o menor
Enzo Seabra de Araújo
, cujas despesas, em regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.-
A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade
. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

No caso concreto, após exame dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A decisão recorrida fixou alimentos provisórios em percentual que, no contexto dos autos, revela-se proporcional, razoável e compatível com os elementos de verossimilhança apresentados pelo genitor. Embora a agravante afirme enfrentar dificuldades financeiras, os autos não trazem, até o momento, elementos concretos que demonstrem incapacidade absoluta de arcar com o percentual fixado.

Por outro lado, restou amplamente demonstrado que o genitor arca, sozinho, com todas as despesas da criança, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive médicas, educacionais e terapêuticas, decorrentes de sua condição clínica especial. Assim, a fixação em 30% do
salário mínimo
está dentro dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência para alimentos provisórios, sobretudo em casos de abandono material prévio e ausência de participação da parte agravante nos custos cotidianos do menor.

A jurisprudência deste Tribunal tem fixado o percentual de 30% do
salário mínimo
como parâmetro razoável para o sustento básico de uma criança nessas circunstâncias, especialmente quando não há elementos suficientes para aferição precisa da capacidade contributiva do alimentante, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO FIXADA EM 30% DO
SALÁRIO MÍNIMO
MAIS 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE –INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO
DEMONSTRADA – DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE – MANUTENÇÃO DE OUTROS FILHOS – ARGUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A MINORAÇÃO PRETENDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de prova da incapacidade financeira do alimentante impõe a manutenção da sentença que fixou a pensão alimentícia para os filhos menores de idade em valor que atende ao binômio necessidade/possibilidade.
(N.U 0001199-85.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022,
Publicado
no DJE 01/12/2022)

Importante ressaltar que a capacidade financeira da agravante não foi, até o momento, suficientemente delineada nos autos, o que impossibilita uma avaliação precisa acerca da alegada desproporcionalidade do valor fixado. Diante dessa indefinição, mostra-se prudente manter o patamar ajustado pelo juízo de origem, tendo em vista as necessidades presumidas do menor.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer, o conjunto probatório apresentado pelo agravante é manifestamente limitado e não permite uma avaliação precisa quanto à veracidade das alegações formuladas, o que, por si só, já justifica a manutenção da decisão agravada.

Importa destacar que a decisão agravada tem caráter provisório, sendo possível sua revisão no curso da ação principal. Mostra-se, portanto, prudente aguardar a instrução processual, ocasião em que será possível melhor aferição da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades efetivas do alimentando, com base em provas produzidas sob o contraditório.

Por essas razões, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada, razão pela qual mantenho-a integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025